Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-50.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos, etc.
Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu duplo efetivo, de modo que defiro a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista risco de dano grave ou de difícil reparação com a eventual suspensão do serviço de internet e telefone contratados, tendo em vista que os serviços de internet estão cada mais essenciais as pessoas, inclusive para trabalhar, se transportar, etc., com a utilização dos aplicativos.
Decorrido o prazo e não havendo irresignação, voltem-me conclusos para o mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator